Tribunal: TJMT
Processo: 1021839-55.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021839-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HELLEN ROSE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 376.351.401-59 (APELANTE), THAINA DE ARRUDA COUTO - CPF: 732.361.791-04 (APELANTE), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), ARMANDO EMANUEL DO COUTO - CPF: 317.702.661-00 (ADVOGADO), UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.513.178/0001-76 (APELADO), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), LILIANE NETO BARROSO - CPF: 582.660.116-72 (ADVOGADO), THAINA DE ARRUDA COUTO - CPF: 732.361.791-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. plano de saúde. recusa de cobertura de medicamento para câncer. fornecimento posterior por decisão judicial. dano moral. inexistência de comprovação de agravamento do quadro clínico ou abalo extraordinário.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A parte autora, paciente oncológica, alegou negativa ilegítima de cobertura do medicamento Panitumumabe (Vectibix), prescrito para câncer colorretal metastático, bem como atraso no cumprimento de decisão liminar, pleiteando compensação por abalo emocional e agravamento do quadro clínico. A sentença reconheceu a ilegitimidade da negativa contratual, mas indeferiu a indenização moral por inexistência de prova de sofrimento exacerbado ou dano concreto. O recurso discute exclusivamente a existência de dano moral indenizável.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a recusa inicial da cobertura do medicamento e o posterior atraso no cumprimento da decisão liminar, em contexto de tratamento oncológico, configuram dano moral indenizável, para fins de reforma da sentença que afastou a compensação extrapatrimonial.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ exige prova de agravamento do sofrimento ou prejuízo efetivo à saúde do paciente para reconhecimento de dano moral em casos de negativa de cobertura por planos de saúde.

4. A negativa contratual de fornecimento do medicamento Panitumumabe, ainda que afastada judicialmente, foi seguida de cumprimento da liminar em prazo inferior a três semanas, não havendo comprovação de que tal lapso tenha comprometido a saúde da paciente ou agravado seu quadro clínico.

5. Não consta dos autos documentação hábil a demonstrar abalo psicológico grave ou sofrimento anormal decorrente da conduta da operadora, sendo incabível presumir dano moral apenas com base no descumprimento contratual.

6. A existência de enfermidade grave, por si só, não autoriza a indenização por dano moral, sendo indispensável a demonstração do nexo entre a conduta da operadora e lesão efetiva à esfera extrapatrimonial do paciente.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recusa de cobertura de medicamento por plano de saúde, mesmo em tratamento oncológico, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo à saúde ou sofrimento anormal para fins de indenização. 2. O cumprimento de decisão liminar em prazo razoável, sem prova de agravamento do quadro clínico ou lesão extrapatrimonial concreta, afasta o dever de indenizar por danos morais. 3. A responsabilização civil em contratos de plano de saúde exige prova robusta de conduta lesiva e do nexo causal com o dano alegado.”

____________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 14.10.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.198/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.12.2024, DJEN 05.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021839-55.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Hellen Rose Pereira de Arruda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando a indenização por danos morais por entender que o caso se limita ao descumprimento contratual, sem prova de agravamento significativo do sofrimento da paciente.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante se insurge apenas quanto a indenização por danos morais.

Argumenta que a recusa ilegítima da cobertura do medicamento Panitumumabe (Vectibix), prescrito para o tratamento de câncer colorretal metastático em estágio avançado, somada ao descumprimento reiterado da liminar judicial e aos sucessivos atrasos para início e continuidade da quimioterapia, ultrapassa em muito o mero inadimplemento contratual.

Defende que tais condutas agravaram o quadro de saúde da paciente, contribuindo para a piora da doença e causando intensa angústia, sofrimento e abalo emocional, sobretudo porque se tratava de tratamento vital, a ser realizado com urgência e regularidade, diante do rápido avanço da enfermidade.

Ressalta que a paciente, já fragilizada pela condição oncológica, ainda foi obrigada a suportar desgastes, perda de tempo útil com burocracias e insegurança quanto à própria sobrevivência, configurando evidente violação à dignidade da pessoa humana e à esfera dos direitos da personalidade.

Afirma, ainda, que a relação de consumo impõe a proteção integral do consumidor e interpretação contratual mais favorável ao usuário vulnerável do serviço de saúde, sendo abusiva a negativa de tratamento amparado por indicação médica, registro na ANVISA e respaldo científico, não podendo o Rol da ANS limitar o acesso ao tratamento adequado.

Requer, pois, a reforma da sentença mediante a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade do ilícito e com a necessidade de efeito pedagógico, bem como a condenação integral da operadora nas verbas de sucumbência ou, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 316574890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Hellen Rose Pereira de Arruda
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial, explicitou que é beneficiária de plano de saúde da Requerida e foi diagnosticada com câncer colorretal em estágio IV com metástases hepáticas, necessitando de tratamento quimioterápico urgente.

Alegou que o médico assistente prescreveu a combinação do medicamento Panitumumabe (Vectibix) associado a Irinotecano, Fluoruracila e Folinato de Cálcio, porém a operadora negou o fornecimento, sob a justificativa de uso
off label
.

Enfatizou que já estava com o catéter instalado em seu corpo para receber o tratamento, além do quadro clínico grave, risco de obstrução intestinal e progressão rápida da doença, sem condições financeiras de custear o tratamento.

Diante da negativa indevida, pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais restritivas de cobertura, bem como a condenação da Requerida ao custeio integral do tratamento e indenização pelos danos morais sofridos.

Na contestação, a Requerida afirmou que a negativa de cobertura é legítima porque o tratamento solicitado está fora do Rol da ANS e das diretrizes da ANVISA, sendo considerado experimental. Sustentou que o contrato, de natureza administrativa, limita a cobertura ao que está expressamente previsto e que não houve urgência comprovada. Alegou a inexistência de ato ilícito e, portanto, do dano moral. Pugnou pela improcedência total da ação.

Na sentença, proferida em 31/07/2025, o Juiz singular considerou ilegítima a negativa da operadora do plano de saúde, pois o fármaco possui registro vigente na ANVISA e tem expressa indicação em bula para o tratamento do câncer colorretal metastático RAS selvagem. Assim, confirmou a decisão liminar, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e afastou o pedido de indenização por danos morais por entender que o caso se limita ao descumprimento contratual, sem prova de agravamento significativo do sofrimento da Autora.

Em 21/08/2025, a única herdeira noticiou o falecimento da Autora, ocorrido em 10/05/2025, e encartou aos autos a certidão de óbito, bem como a documentação comprobatória de sua condição de única sucessora, Sra. Thainã de Arruda Couto Figueiredo, além do instrumento procuratório regularmente outorgado ao advogado constituído. Diante desses elementos, o Juiz singular deferiu a habilitação da herdeira para prosseguimento do feito.

Neste Recurso de Apelação Cível, o
Espólio de Hellen Rose Pereira de Arruda
se insurge apenas quanto a indenização por danos morais.

Argumenta que a recusa ilegítima da cobertura do medicamento Panitumumabe (Vectibix), prescrito para o tratamento de câncer colorretal metastático em estágio avançado, somada ao descumprimento reiterado da liminar judicial e aos sucessivos atrasos para início e continuidade da quimioterapia, ultrapassa em muito o mero inadimplemento contratual.

Defende que tais condutas agravaram o quadro de saúde da paciente, contribuindo para a piora da doença e causando intensa angústia, sofrimento e abalo emocional, sobretudo porque se tratava de tratamento vital, a ser realizado com urgência e regularidade, diante do rápido avanço da enfermidade.

Ressalta que a paciente, já fragilizada pela condição oncológica, ainda foi obrigada a suportar desgastes, perda de tempo útil com burocracias e insegurança quanto à própria sobrevivência, configurando evidente violação à dignidade da pessoa humana e à esfera dos direitos da personalidade.

Afirma, ainda, que a relação de consumo impõe a proteção integral do consumidor e interpretação contratual mais favorável ao usuário vulnerável do serviço de saúde, sendo abusiva a negativa de tratamento amparado por indicação médica, registro na ANVISA e respaldo científico, não podendo o Rol da ANS limitar o acesso ao tratamento adequado.

Sob tais alegações, requer a reforma da sentença mediante a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade do ilícito e com a necessidade de efeito pedagógico, bem como a condenação integral da operadora nas verbas de sucumbência ou, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios.

No que se refere à indenização por dano moral, a Jurisprudência do STJ
“pacificou-se no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente."
(AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Isso quer dizer que
“a recusa do plano de saúde em custear determinado tratamento não configura a hipótese de dano moral presumido - ou in re ipsa -, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar.”
(AgInt no REsp n. 2.061.198/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024).

Assim, embora se reconheça a relevância do fornecimento tempestivo de tratamento médico a beneficiário de seguro saúde, a condenação em indenização por dano moral demanda a prova inequívoca de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do paciente, decorrente de comportamento ilícito e causador de angústia efetivamente grave.

No caso, a negativa de cobertura se baseou em cláusula contratual que limita os tratamentos ao rol da ANS, considerando o medicamento prescrito como de uso
off label
.

Embora tal justificativa tenha sido afastada pelo Juiz singular, porquanto o fármaco detém registro na ANVISA e é regularmente utilizado para o tratamento de câncer colorretal metastático RAS selvagem, o ponto central do recurso consiste em aferir se a conduta da operadora ultrapassou os limites do inadimplemento contratual e adentrou o campo da ilicitude indenizável.

A solicitação do medicamento pela beneficiária ocorreu em 13/06/2023, sendo a negativa comunicada na mesma data. A liminar judicial determinando o custeio foi deferida em 16/06/2023, e a Apelada comprovou o início do fornecimento do tratamento em 04/07/2023 (Id. 316573938), de modo que entre a ordem judicial e a efetivação da medida houve lapso temporal inferior a três semanas.

Todavia, não consta dos autos qualquer documentação que evidencie o agravamento clínico da paciente nesse intervalo, tampouco elemento que comprove abalo psicológico ou sofrimento anormal decorrente da conduta da operadora.

Com efeito, ausente prova de que a falta temporária do fármaco tenha comprometido a eficácia do tratamento ou acelerado o curso da doença, não se pode concluir pela existência de lesão extrapatrimonial passível de reparação.

Ainda que se reconheça o momento de fragilidade vivido pela paciente diante de enfermidade grave, a qual exige resposta ágil e sensível por parte do sistema de saúde suplementar, a responsabilização por dano moral exige prova robusta do nexo entre a omissão e a dor moral experimentada.

Na hipótese, a resposta judicial foi célere, o cumprimento da decisão liminar se deu em prazo razoável e o tratamento teve continuidade sem interrupções após o início do fornecimento do medicamento.

Assim, diante da inexistência de comprovação de conduta lesiva e de dano moral efetivo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15 % do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelo Espólio Recorrente, haja vista que a operadora do plano de saúde não interpôs Recurso. Contudo, mantem-se suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025